Tribunal: TJDFT
Processo: 0016339-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FERNANDO AUGUSTO VIEIRA FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF. O recorrente propôs ação de cobrança contra o apelante relativa ao recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I/II. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC. Em sede de Recurso Especial foi afastada a tese de prescrição de pretensão executória e determinado o prosseguimento do feito. A Eminente Desembargadora Nídia Côrrea Lima determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do colendo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aprovou um recurso e determinou que o direito às diferenças de correção monetária em contas de poupança, não bloqueadas pelo Banco Central devido aos expurgos inflacionários dos planos econômicos, depende da adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165, dentro de 24 meses após a publicação da ata do julgamento. Ficou decidido que não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade baseada na constitucionalidade dos Planos Econômicos em processos já julgados, para garantir a segurança jurídica. O Tribunal também ordenou que os autores das ações sobre expurgos inflacionários do Plano Collor I/II sejam informados da decisão e orientados sobre como aderir ao acordo coletivo. Caso não haja adesão ao acordo no prazo estipulado pela ADPF no 165, a causa será julgada conforme o entendimento firmado pelo STF. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) criou uma plataforma eletrônica para facilitar o acordo entre poupadores e bancos, tornando o processo de adesão mais simples. A adesão relativa às diferenças de correção do Plano Collor I/II pode ser feita no site www.pagamentodapoupanca.com.br, onde é necessário preencher um formulário com dados básicos e anexar a procuração do advogado. Após o registro, é gerado um número para acompanhamento; os bancos analisam a documentação e comunicam diretamente o valor e a forma de assinatura do acordo. O pagamento deve ocorrer até 15 dias após a assinatura do acordo, conforme informado na plataforma. Assim, intime-se o apelado para, em 30 dias, informar se deseja aderir ao acordo, como estabelecido pelo STF. Se o apelado manifestar interesse ou não se pronunciar, o processo será suspenso pelo tempo previsto na ADPF no 165 para aguardar a informação de adesão e a possível extinção do processo. Caso declare não ter interesse em aderir, o caso seguirá para julgamento, aplicando-se o entendimento do STF sobre o tema.